Tribunal: TJDFT
Processo: 0704979-84.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento e agravo interno. Retenção e uso indevido de infraestrutura de cabos ópticos após encerramento contratual. Indícios de violação de propriedade. Determinação de cessação de uso e restituição da infraestrutura. Recurso provido. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de reparação de danos materiais e morais cumulada com obrigação de fazer, indeferiu pedido de tutela de urgência destinado a determinar a cessação do uso e a devolução de infraestrutura de cabos ópticos supostamente pertencentes à autora, após o término de contrato celebrado com a companhia contratante. A decisão recorrida reconheceu a probabilidade do direito, mas afastou o perigo de dano em razão do decurso de tempo entre o encerramento contratual e o ajuizamento da demanda. A tutela recursal foi deferida monocraticamente, o que motivou a interposição de agravo interno por uma das agravadas, que alegou ausência de prova do uso do cabeamento, ilegitimidade passiva e impossibilidade de cumprimento da ordem judicial.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a retenção e a utilização de infraestrutura de cabos ópticos após o encerramento da relação contratual configuram violação ao direito de propriedade da agravante; (ii) estabelecer se os elementos probatórios apresentados são suficientes, em juízo de cognição sumária, para justificar a determinação de cessação de uso e restituição da infraestrutura.
III. Razões de decidir
3. A presença de documentos que indicam a aquisição dos bens e o término da relação contratual constitui elemento relevante para evidenciar a plausibilidade da alegação de titularidade sobre a infraestrutura discutida.
4. A ata notarial e o registro de ocorrência policial possuem valor indiciário quando analisados em conjunto com outros elementos documentais, podendo contribuir para a formação de juízo de verossimilhança acerca da permanência e do uso do cabeamento.
5. A alegação de unilateralidade dos documentos não afasta, por si só, sua utilidade probatória inicial, sendo a controvérsia passível de aprofundamento na fase de instrução processual.
6. A utilização de bem pertencente a terceiro após o término de vínculo contratual pode caracterizar interferência indevida no exercício do direito de propriedade, sobretudo quando há indícios de continuidade da exploração da infraestrutura.
7. O poder geral de cautela autoriza a adoção de medidas aptas a assegurar a efetividade da decisão judicial, inclusive determinação de cessação de uso, restituição de bens e fixação de multa, desde que observados os critérios de adequação e proporcionalidade.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 297 e 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1777800, 7a Turma Cível, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, j. 25.10.2023, PJe 9.11.2023.